Tribunal: TJBA
Processo: 0556828-53.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556828-53.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: BEATRIZ PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto pela instituição fiduciária contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo, com resolução do mérito, acolhendo a prejudicial de prescrição em razão da ausência de citação válida da devedora no quinquênio legal, não obstante a apreensão física do bem devedor realizada em 02/08/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal resume-se a definir: (i) se o prazo prescricional aplicável à pretensão de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária é o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil ou o decenal do art. 205 do mesmo diploma; e (ii) se a ausência de citação válida no prazo de cinco anos após o vencimento do contrato configura desídia do credor, afastando-se o efeito interruptivo retroativo e a Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia, a ação de busca e apreensão fiduciária possui natureza acessória à pretensão de recebimento de dívida líquida, atraindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, rejeitando-se a incidência do prazo geral de dez anos do art. 205 do CC. 4. O termo inicial do lapso prescritivo, em obrigações de trato sucessivo como contratos de financiamento parcelado, conta-se a partir da data de vencimento da última prestação contratual, o qual ocorreu em 06/07/2016. 5. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação submete-se ao ônus atribuído à parte autora de adotar, no prazo de 10 dias, as diligências exigidas à efetivação do ato (art. 240, § 2º, do CPC), o que não se operou na hipótese face à ocorrência de tentativas nulas e postulação prematura de citação por edital. 6. Afasta-se a incidência da Súmula 106 do STJ quando a consumação do prazo prescritivo de cinco anos decorre de falhas procedimentais e desinteresse técnico da própria parte credora em promover os meios válidos de triangularização processual, sendo a mera apreensão do veículo em 2016 ineficaz para impedir o transcurso da prescrição direta da pretensão de fundo. V. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de extinção do processo mantida integralmente. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 202, 205 e 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, arts. 239, 240, §§ 1º e 2º, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJBA, Apelação Cível nº 0531348-68.2017.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, julgado em 22/12/2024; TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0556828-53.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU SEGUROS S/A e como apelada BEATRIZ PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, .